Tribunal: TJBA
Processo: 8006150-80.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006150-80.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de IPTU sobre imóvel registrado em nome da contribuinte, referente aos exercícios de 2014 a 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide IPTU sobre imóvel utilizado por concessionária de serviço público de energia elétrica, quando não comprovada a efetiva destinação do bem para instalação de linha de transmissão.

III. Razões de decidir

3. A apelante alegou que o imóvel é utilizado para passagem de linha de transmissão, sendo de propriedade da União e vinculado à concessão de serviço público, o que afastaria a incidência do IPTU.

4. O município apelado contestou expressamente a alegação de uso do terreno para linha de transmissão, sustentando que tal fato carecia de prova.

5. Instaurada a controvérsia fática, cabia à apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não requerendo prova pericial nem juntando documentos que comprovassem a efetiva utilização do imóvel como linha de transmissão.

7. A alegação de afetação do imóvel ao serviço público permaneceu no campo meramente argumentativo, sem o necessário suporte fático-probatório.

8. Prevalece a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, baseado no registro de propriedade do imóvel em nome da apelante conforme o cadastro imobiliário municipal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"Não comprovada a efetiva destinação do imóvel para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, prevalece a presunção de legitimidade do lançamento fiscal de IPTU sobre bem registrado em nome da concessionária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8006150-80.2020.8.05.0150, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
, e como apelado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO PROVER o recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.